Tribunal: TJDFT
Processo: 0721000-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721000-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 230555823 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, que acolheu, em parte, a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que a exequente Clara Nídia Fonseca Ferreira figura na execução coletiva n. 0030649-57.1992.8.07.0018, caracterizando-se a litispendência; que a servidora Clelia Martins dos Passos não foi arrolada na petição inicial da ação coletiva; que não houve comprovação da regência de classe; que constitui requisito para recebimento da GARC o fato do professor estar em regência de classe no momento da aposentadoria; que os cálculos foram realizados por amostragem; que a Taxa Selic incidiu sobre o débito consolidado; que está caracterizado o anatocismo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a exclusão das exequentes Clara Nídia Fonseca Ferreira e Clelia Martins dos Passos, bem como com o reconhecimento de que não foi comprovada a regência de classe dos demais exequentes. Subsidiariamente, pleiteia a declaração de excesso de execução. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Quanto à exclusão da exequente Clara Nídia Fonseca Ferreira, o reconhecimento da litispendência pressupõe o exercício prévio do contraditório. Em análise prefacial, verifica-se que a mencionada servidora figura em lista apresentada nos Embargos à Execução n. 0007386-41.2012.8.07.0018 (ID 220420722 – p. 28/29). A questão, contudo, será resolvida por ocasião do julgamento de mérito, após a manifestação da parte interessada. Também pressupõe o contraditório prévio o reconhecimento da ilegitimidade ativa da servidora Clelia Martins dos Passos. Na lista de substituídos que acompanha a petição inicial (ID 129192352, p. 11 dos autos de origem), há uma servidora denominada Clelia Martins Carvalho. Dessa forma, compete à parte agravada comprovar se houve fato superveniente que ensejou a alteração de seu sobrenome ou se estava, de fato, alcançada pelo título executivo judicial. Em relação à comprovação de regência de classe no momento da aposentadoria, tomando por base a própria documentação apresentada no primeiro grau de jurisdição emitida pelo próprio Distrito Federal (ID 215142099), verifica-se que todos os servidores, com exceção de Cinira Maria Nobrega Henriques (que estava lotada no gabinete da Direção de Ensino Regular quando da aposentadoria), se encontravam em sala de aula no momento da aposentadoria, ressalvadas as situações em que próprio Distrito Federal não comprovou fato extintivo do direito, ao consignar que determinadas folhas de ponto não foram encontradas. Sobre a servidora Cicera Ireny, o fato de estar lotada em ginásio não retira, automaticamente, a característica de regência de classe, já que determinadas disciplinas são ministradas em espaços diversos da sala de aula. Sobre o desacerto dos cálculos, em razão da realização por amostragem, na própria decisão agravada determinou-se que “os cálculos de cada credor sejam elaborados em consonância com as informações e peculiaridades contidas nas fichas financeiras, com observância dos parâmetros de correção estabelecidos”. Assim, o valor devido a cada servidor será precedido de cálculo que observe as respectivas particularidades e não de forma genérica, como alegado pelo Distrito Federal. Quanto à atualização da dívida, a Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu que a taxa SELIC incidirá uma única vez, até o efetivo pagamento do débito existente que tenha a Fazenda Pública como devedora. Outrossim, “a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora.” (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023). Cabe ressaltar que não se vislumbra a alegada inconstitucionalidade, por exorbitância do poder regulamentador, na mencionada resolução. Frise-se, outrossim, que esta e. Turma já consignou que “o art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 não é inconstitucional, uma vez que o CNJ, ao editar a norma, exerceu sua autonomia, em vista do controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4o da CF), com o objetivo de adequar a gestão de precatórios às alterações promovidas pela EC n. 113/2021, de modo que não há violação aos Princípios da Separação dos Poderes e do Planejamento”. (Acórdão 1920707, 07243284420248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 23/9/2024). Ademais, o Distrito Federal alega a existência de anatocismo. Contudo, inexiste a cumulação afirmada, porquanto a SELIC incidirá de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base a data de novembro de 2021. Dessa forma, prima facie, a decisão agravada estabeleceu a metodologia e os parâmetros de modo compatível com a disposição constitucional vigente, não se vislumbrando a existência de bis in idem na incidência de juros de mora no período anterior a dezembro de 2021. Conforme elucidativo precedente desta Turma Cível, “a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito, inclusive com juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021. (Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023). Em acréscimo, colacionam julgados desta Corte, consentâneos ao entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO . TAXA SELIC. BASE DE CALCULO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2. Quadra dizer que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/202, e passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a incidir isoladamente. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1806151, 07397258020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024). (grifo nosso) No mesmo sentido, confira-se: Acórdão 1867908, 07131682220248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 10/6/2024; Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Diante da probabilidade de provimento parcial do recurso, em razão das alegações de litispendência e de ilegitimidade, ativa em relação a dois exequentes, bem como de ausência de comprovação de regência de classe em relação a um exequente, e do perigo de dano, consistente na realização de cálculos em benefício de servidores não contemplados pelo título executivo judicial, justifica-se o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora